Tribunal: TCU
Processo: 042.207/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18761/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Bragal Comercial e Serviços Ltda. sobre os indícios de irregularidade na execução do Contrato Administrativo n.o 14/2021 decorrente do Pregão Eletrônico para o Registro de Preços n.o 7/2019 promovido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com vistas à futura aquisição e instalação de persianas pelo tipo " rolô blackout " para atender as necessidades da Superintendência Regional do INSS - Sudeste I na cidade de São Paulo - SP, além dos órgãos participantes, sob o valor contratado de R$ 155.147,84; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, em síntese, a ora representante teria requerido a concessão de cautelar suspensiva sobre a execução da penalidade aplicada no âmbito do aludido Contrato Administrativo n.o 14/2021 e, no mérito, a declaração de nulidade sobre o impedimento de licitar por 4 (quatro) meses com a administração federal e sobre a aplicação da multa sob o valor de R$ 12.082,20; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, no art. 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU n.o 259, de 2014, promovendo o subsequente arquivamento do processo; Considerando, contudo, que, como não caberia ao TCU atuar na defesa de interesses particulares junto à administração pública, nem atuar, tampouco, como mera instância recursal sobre as decisões já tomadas pela administração pública, o Tribunal pode conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante da indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal sobre as decisões já tomadas pela administração pública; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 042.207/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Bragal Comercial e Serviços Ltda. (CNPJ 32.324.669/0001-25). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Debora Rodrigues Peixoto da Silva (OAB-RJ 227.012), entre outro, representando a Bragal Comercial e Serviços Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.